Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
HCCrim 0739149-24.2022.8.07.0000 DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 43280188) de que o advogado do paciente Marcus Henrique Tomaz estará participando de audiência, na 7a Vara Criminal de Brasília, no mesmo dia do julgamento do presente habeas corpus defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente habeas corpus. Intimem-se. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator